Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL ACOLHIDOS. EMBARGOS DAS RECUPERANDAS PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POSTERIORES – ACÓRDÃO ANULADO – PRAZO DEVOLVIDO –
RECURSO ACOLHIDO
.

O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10, do CPC).

Considerando que o acórdão embargado foi prolatado e foi promovido o juízo de retratação positivo sem que fosse oportunizado o contraditório, é forçosa a sua anulação, para que se dê vista as partes para manifestação prévia.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003926-23.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

São dois Recursos de Embargos de Declaração: um interposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e Outros
, e o outro por
BANCO BRADESCO S/A
, ambos em face do acórdão constante de ID. 151079156 que, a pedido da Vice-Presidência desta Corte, exerceu o juízo de retratação para adequar ao posicionamento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça em relação aos honorários advocatícios (TEMA 1076).

As Recuperandas
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Outros
afirmam ser impositivo o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (R$ 2.647.713,92) e não pelo valor atribuído à causa.

Por sua vez, o
Banco Embargante
, preliminarmente, pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão de ID. 151079156, ao argumento de que não foi intimado previamente para o exercício do contraditório a fim de se manifestar acerca do TEMA 1076 do STJ.

No mais, apresenta inconformismo em relação à fixação e ao valor dos honorários sucumbenciais.

As Contrarrazões foram apresentadas nos ID’s. 153473653 e 153776681.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, importante consignar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, o Banco Embargante sustenta a nulidade do acórdão de ID.
151079156
, sob o argumento de que não foi intimado
previamente para o exercício do contraditório em relação à aplicação do TEMA 1076 do STJ.

Do exame dos autos, nota-se que assiste razão ao Banco Embargante.

Relembro que a Vice-Presidente deste Sodalício devolveu os autos para esta Relatora, a fim de verificar a possibilidade eventual juízo de retratação e aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, em relação à fixação dos honorários advocatícios.

Ao ensejo, exerci o juízo de retratação e determinei a readequação do julgado ao atual entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.° 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixei os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
Banco Bradesco S/A
no percentual mínimo previsto no § 2.° do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

Inconformado, o Banco Embargante opôs este Recurso de Embargos de Declaração com o intuito de anular o acórdão embargado por ausência de prévia intimação.

É cediço que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos do art. 10 do CPC.

No mesmo sentido é a redação do artigo 9.o da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida.

Sem mais delongas, considerando que o acórdão foi prolatado sem oportunizar o exercício do contraditório pela parte contrária, é forçoso reconhecer a sua nulidade.

Diante do exposto,
acolho
o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco
para:

a)

reconhecer a falta de intimação das partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos para juízo de retratação.

b)

anular o acórdão publicado sob ID. 151079156 e os atos decisórios subsequentes, inclusive.

c)

determinar que a secretaria expeça intimação para os patronos das Recuperandas e do Banco Bradesco S/A para se manifestarem acerca da decisão de ID. 147621673, proferida pela Vice-Presidente deste Sodalício.

d)

Após decorrido o prazo, retornem os autos para análise de eventual juízo de retratação.

Por fim,
julgo prejudicado
o Recurso de Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. E Outros

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023